Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Vistos, etc. Não obstante já ter me manifestado nos autos, ao consultar novamente os autos eletrônicos de Primeiro Grau, verifiquei haver atuado no feito magistrado com quem tenho relação de parentesco (ID. no 128699698 dos autos de origem). Sendo assim, declaro-me impedido. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator